Tribunal: CARF
Processo: 13850.720005/2020-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720005/2020-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.640 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÕES FALSAS
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação
de Declaração de Compensação com a inserção de informações falsas de
créditos de terceiros, quando comprovada a conduta dolosa, mediante fraude,
por parte da pessoa jurídica.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.639, de 16 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13850.720007/2020-34, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720005/2020-45
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720005/2020-45

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Foi lavrada a multa isolada qualificada por compensação indevida, efetuada em
declaração prestada pelo sujeito passivo, correspondente a 150% do valor total dos débitos
indevidamente compensados, com enquadramento legal no Art. 18, caput e §4o da Lei no
10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Destaco excerto do Despacho Decisório:
Cumpre acrescentar que o processo administrativo citado pelo contribuinte como
origem do crédito, sob título "IR Renda Variável Compensado", de no [...], trata-se, em
verdade, de processo de titularidade da empresa C D M CONSULTORIA E
DESENVOLVIMENTO DE MINAS LTDA, que tem por objeto um "pedido de
habilitação de crédito reconhecido por decisão transitada em julgado", conforme dados
disponíveis no sistema de controle de protocolo do Ministério da Economia
(COMPROT)
Ainda de acordo com dados do COMPROT, o processo em comento foi encaminhado
para o Arquivo Geral da Superintendência Regional de Administração do antigo
Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais (SAMF-MG), em [...] pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, MG.
Vale registrar que se trata de processo físico (em papel), não digitalizado, e que o
conhecimento de seu teor requer solicitação de providências operacionais à unidade de
origem, julgadas dispensáveis no curso do presente trabalho considerando tratar o citado
processo de "crédito de terceiro", cuja utilização em compensações não é autorizada
pela legislação em vigor, conforme redação do artigo 74, parágrafo 12o, inciso II, alínea
(a), da Lei no 9.430, de 27/12/1996, e do artigo 75, inciso I, da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17/07/2017, abaixo transcritos.
1.1
DO RELATÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em [...], mediante o qual é
exigido da contribuinte acima identificada, crédito tributário relativo à multa isolada
qualificada por compensação indevida, efetuada em declaração prestada pelo sujeito
passivo, no valor de R$ [...], correspondente a 150% do valor total dos débitos
indevidamente compensados, com enquadramento legal no Art. 18, caput e §4o da Lei
no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Segundo consta na descrição dos fatos, houve o indeferimento do crédito e a Dcomp no
[...] foi considerada não declarada, conforme Despacho Decisório no [...] proferido no
processo no [...].
E conforme cópia do referido despacho decisório às fls. [...], ficou constatada a
ocorrência de fraude, mediante a inserção de crédito inexistente, sem amparo na
legislação.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720005/2020-45

A autoridade fiscal, por fim, elaborou representação fiscal para fins penais, objeto do
processo administrativo no [...] ([...]), em decorrência de ficar demonstrada a ocorrência
de fatos que, em tese, configuram crime contra a Ordem Tributária, definido nos art. 1o
e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Cientificada do lançamento de ofício em [...], a interessada ingressou em [...] com a
impugnação de fls. [...], a qual pode ser pode ser resumida nos seguintes pontos:
A - Afirma que não houve má fé ou intenção de lesar o Fisco e que outorgou procuração
eletrônica a terceiros para realizarem estudos de compensação e que a empresa
contratada Pretel Sociedade de Advogados não observou devidamente a contabilidade
da empresa para identificar o referido crédito. Diz que não houve falsidade praticada
pela contribuinte (ainda que realizada pelo consultor indicado), pois o conceito de
falsidade está ligado à alteração ou modificação, criando total ou parcialmente uma
informação ou documento;
B - Alega a nulidade do auto de infração por falta de indicação dos dispositivos legais
infringidos e da multa aplicada;
C - Sustenta que a multa aplicada é inconstitucional, por violar os Princípios da
Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Vedação ao Confisco;
D - Afirma que dada a situação econômica-financeira da empresa, caso a multa aplicada
seja mantida, será levada à falência;
E - Pede que a multa seja reduzida ou relevada, com fundamento no art. 92 da lei no.
6.374/89;
F - Requer a suspensão da exigibilidade da multa em função da apresentação da
impugnação;
G – Cita o princípio da segurança jurídica, no sentido de garantir ao contribuinte que o
Estado aja segundo a lei;
H - Diz que não houve descumprimento da legislação por parte da empresa, a qual nem
sequer foi apontada pela fiscalização, e pede o indeferimento da multa aplicada com
base no princípio da certeza do direito.
1.2
DA EMENTA
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: [...]
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INFORMAÇÕES FALSAS.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação com a inserção de informações falsas de créditos de
terceiros, quando comprovada a conduta dolosa, mediante fraude, por parte da pessoa
jurídica.
1.3
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em síntese, a recorrente reitera as razões já expostas na defesa inicial, conforme
capítulos abaixo:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720005/2020-45

1.3.1 III – DO MÉRITO.
a) Da situação fática.
b) Da nulidade do auto de infração – Falta de indicação dos dispositivos legais
infringidos e da multa aplicada.
c) Vedação da aplicação de multa confiscatória ou de natureza arrecadatória.
d) Impactos do AIIM - Situação econômico-financeira da empresa Autuada.
e) Da declaração de suspensão da exigibilidade do tributo e das multas advindas do
Auto de Infração.
f) Do princípio da segurança jurídica.
g) Do princípio da certeza do direito.

1.3.2 IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a empresa Autuada QUICKLOG TRANSPORTES E
LOGÍSTICA EIRELI – EPP muito respeitosamente a Vossa Excelência:
a) Seja regularmente distribuída e conhecida a presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
sendo processada pelo órgão competente, e após a adoção das formalidades de
estilo, decidir, mediante elevado espírito de JUSTIÇA, pela insubsistência
penalidade imposta, com a baixa dos registros a ele referentes, existentes nesse
Órgão, em relação ao defendente que esta subscreve, por ser medida de direito.
b) Não sendo do entendimento do douto julgador pela insubsistência da multa,
requer seja declarada a insubsistência da dobra da multa (150%), pois como
esclarecido, a contribuinte não agiu com falsidade, má-fé ou intenção de lesar o
fisco.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Considerando que o Recurso Voluntário reitera as razões da manifestação
de inconformidade, adoto os fundamentos da decisão recorrida, conforme
transcrito abaixo.
1.4
DO VOTO CONDUTOR DA DECISÃO RECORRIDA (E-FLS. 63 E SS.)
A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720005/2020-45

Como relatado, a origem do lançamento decorre da não homologação das
compensações tratadas no processos administrativo no 13884.721065/2019-54.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade naquele processo,
mas a DRF/São José dos Campos negou seguimento à mesma, em razão de que
na sua defesa, o contribuinte reconheceu a inexistência do crédito pleiteado, não
havendo litígio a ser apreciado pela DRJ.
Dessa forma, a decisão proferida no processo no 13884.721065/2019-54 tornou-
se definitiva na esfera administrativa.
Passo a analisar as alegações da impugnante.
1.4.1 A – Afirmação de que não houve má fé
A impugnante afirma que não houve má fé ou intenção de lesar o Fisco e que
outorgou procuração eletrônica a terceiros para realizarem estudos de
compensação e que a empresa contratada Pretel não observou devidamente a
contabilidade da empresa para identificar o referido crédito. Diz que não houve
falsidade praticada pela contribuinte (ainda que realizada pelo consultor
indicado), pois o conceito de falsidade está ligado à alteração ou modificação,
criando total ou parcialmente uma informação ou documento.
Diante dos fatos verificados e do contexto legal, normativo e da jurisprudência
administrativa, não procede a alegação de que teria agido de boa fé, pois
prevalece a constatação de que o interessado buscou esquivar-se dos controles
prévios adotados pela Administração Tributária, instituídos com o intuito de
evitar a ocorrência de compensações contrárias à lei.
Da leitura da cópia do despacho decisório proferido no processo no
13884.721065/2019-54, fica evidente a conduta dolosa do sujeito passivo ao
inserir informações sabidamente falsas em suas declarações de compensação
com o único intuito de gerar direito creditório inexistente. Tal conduta também
insere-se no conceito de fraude, disposto no art. 72 da Lei 4.502/64:
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fazer declaração falsa é o ato de prestar informação ao Fisco, em cumprimento
de um dever instrumental, cujo conteúdo consista em simulação da ocorrência de
um fato (ou de suas características), consignada em um documento. O
instrumento mediante o qual se efetiva a declaração, que serve de base material
ou probante para sua realização, pode ser um documento verdadeiro ou
materialmente falso (decorrente de ilegal elaboração por meio de informações
falsas em seu conteúdo).
Por isso, é indubitável que a inserção de informações falsas que ampararia o
direito de compensação de créditos junto ao Fisco, tipifica a conduta do agente
que deliberadamente inseriu a informação com o fim de se eximir da obrigação
de recolhimento de tributos.
Diga-se ainda que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe, em regra, da intenção do agente ou da natureza e extensão dos efeitos
do ato (art. 136 do CTN).
Ainda que a declaração de compensação tenha sido transmitida por terceiros,
com procuração outorgada pelo contribuinte, permanece o dolo da impugnante,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720005/2020-45

uma vez que agiu conscientemente ao celebrar contrato com terceiros, em busca
do propósito de diferir o pagamento de tributos, ou mesmo evitá-lo, na medida
em que a análise da declaração de compensação na forma eletrônica seria apenas
uma possibilidade, dentro dos 5 (cinco) anos subseqüentes, após o que, ocorreria
a homologação tácita da compensação.
Nesse ponto cabe citar o art. 123 da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário
Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Portanto, conforme o dispositivo legal citado, em matéria tributária, não é
possível transferir a responsabilidade a terceiros para modificar a definição legal
de sujeito passivo.
Por fim, também não é possível seja declarada a insubsistência da dobra da multa
de 150%, como requereu a impugnante.
Isso porque, conforme vimos, ficou comprovada a ocorrência de fraude na
declaração de compensação, tendo agido corretamente a fiscalização ao proceder
o lançamento da multa agravada.
1.4.2 B - Alegação de nulidade do auto de infração por falta de
indicação dos dispositivos legais infringidos e da multa aplicada
Não procede a afirmação da impugnante de que não foram indicados os
dispositivos legais infringidos e da multa aplicada, uma vez que auto de infração
traz de forma clara a fundamentação legal.
Veja-se a transcrição parcial do auto de infração a seguir:

Como vimos acima, a multa lançada decorreu da não homologação das
compensações tratadas no processo no 13884.721065/2019-54, conforme
despacho decisório no 0236/2019, que é parte integrante do auto de infração, e
tem sua fundamentação legal no art. 18, caput e § 4o da Lei no 10.833/03, que
assim dispõe:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720005/2020-45

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n'
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de nãohomologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6oa 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 3' Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu §
1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, incabível a afirmação de que não foi indicada a fundamentação legal do
lançamento. Cumpre notar ainda que não se verifica nesses autos nenhuma das
hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente (Auditor Fiscal da
Receita
Federal do Brasil), dentro da estrita legalidade, e garantido o pleno direito de
defesa, não há que se cogitar de nulidade do auto de infração.
1.4.3 C – Afirmação de que a multa aplicada é inconstitucional, por
violar os Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da
Vedação ao Confisco
No tocante à alegação de que a multa aplicada seria inconstitucional por violar os
Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Vedação ao Confisco,
diga-se que não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal,
art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720005/2020-45

órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
Consigne-se que atualmente encontra-se em vigor o artigo 26A do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF,
introduzido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, que dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Não se identificando nenhuma das hipóteses acima em relação ao dispositivo
legal que fundamenta o lançamento em litígio, impõe-se a manutenção da
exigência.
Confirmando este posicionamento, foi editada, inclusive, Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF No 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
E se o órgão de julgamento administrativo de instância superior não detém
competência para apreciar questionamentos relativos a constitucionalidade de lei,
igual conclusão se impõe em relação ao julgamento em primeira instância.
Dessa forma, não resta outra alternativa a esta DRJ se não cumprir o que a Lei
determina, não havendo qualquer espaço de não aplicação da lei em exigir o
tributo, tendo ocorrido o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720005/2020-45

1.4.4 D – Situação econômica financeira do contribuinte
A interessada afirma que dada a situação econômica-financeira da empresa, será
levada à falência, caso a multa aplicada seja mantida.
Salientamos que não cabe a este órgão julgador analisar questões de justiça ou de
situação financeira, mas tão somente, questões quanto a seus aspectos formais e
materiais, atendo-se exclusivamente aos ditames legais, em respeito, dentre
outros, ao Princípio da Legalidade.
Infere-se que indiretamente o interessado estaria pleiteando uma anistia, a qual
só pode ser concedida por expressa previsão legal, nos termos dos artigos 180,
181 e 182 do Código Tributário Nacional.
No momento, não há nenhuma lei vigente que autorize a autoridade
administrativa conceder a dispensa do pagamento de créditos tributários para os
contribuintes que cometeram as infrações tributárias de que trata o presente
lançamento.
1.4.5 E - Pedido de redução da multa - art. 92 da lei no 6.374/89
Pede a interessada que a multa seja reduzida ou relevada, com fundamento no
art. 92 da lei no 6.374/89.
Ocorre que a Lei no 6.374/89 foi editada pelo Estado de São Paulo, e o art. 92
refere-se à possibilidade de redução da multa por infrações à legislação do
ICMS.
Portanto, a referida lei não se aplica ao caso tratado no presente processo
1.4.6 F - Suspensão da exigibilidade da multa
No que tange ao efeito suspensivo da impugnação apresentada, é matéria fora da
competência desta Delegacia de Julgamento, a qual se restringe ao julgamento
em primeira instância, dos processos administrativos fiscais de manifestação de
inconformidade e de impugnação contra lançamento de ofício.
Não obstante, diga-se que a suspensão do crédito tributário lançado, quando
objeto de impugnação, é expressamente determinada pelo art. 151, inc. III do
CTN.
1.4.7 G – Do princípio da segurança jurídica
Como vimos pelos itens anteriores, todo o procedimento fiscal se pautou pela
observância da legislação, não havendo que se falar em descumprimento do
princípio da segurança jurídica.
1.4.8 H – Do princípio da certeza do direito
Diz a impugnante que não houve descumprimento da legislação por parte da
empresa, a qual nem sequer foi apontada pela fiscalização, e pede o
indeferimento da multa aplicada com base no princípio da certeza do direito.
Também nesse ponto não assiste razão à interessada.
Inicialmente houve a não homologação das compensações tratadas no processo
no 13884.721065/2019-54, por meio do despacho decisório no 0236/2019,
proferido pela DRF/São José dos Campos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720005/2020-45

Naquele processo ficou constatada a ocorrência da falsidade da declaração de
compensação apresentada, mediante a inserção de informações falsas para gerar
um crédito fictício, que ampararia o direito de compensação de créditos junto ao
Fisco.
Em seguida, a fiscalização procedeu ao lançamento da multa agravada, prevista
no art. 18, caput e § 4o da Lei no 10.833/03.
Diga-se ainda que conforme vimos no item “B” do presente Acórdão, a
fundamentação legal do lançamento da multa foi apontada claramente no auto de
infração, não sendo cabível qualquer afirmação em sentido contrário.
Portanto, repita-se, todo o procedimento seguiu os ditames legais, não havendo
nenhuma mácula no lançamento.
1.4.9 Conclusão
Diante todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, a pela correta
aplicação da multa isolada qualificada.
José Manoel Polacchini
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
1.5
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ressalte-se que a suspensão de exigibilidade é automática, por força do
processamento da impugnação e recurso apresentado.
Em julgamentos na esfera administrativa não se aprecia matérias
concernente a princípios, sendo o Colegiado incompetente para declarar a
ilegalidade ou a inconstitucionalidade de Lei legitimamente inserida no
ordenamento jurídico. Trata-se de matéria já sumulada:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
No que toca ao mérito, convém salientar excerto do DESPACHO
DECISÓRIO no 0238/2019 (e-fls. 16-17):
Cumpre acrescentar que o processo administrativo citado pelo contribuinte como
origem do crédito, sob título "IR Renda Variável Compensado", de no
10768.002042/2010-47, trata-se, em verdade, de processo de titularidade da
empresa C D M CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE MINAS
LTDA, que tem por objeto um "pedido de habilitação de crédito reconhecido por
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720005/2020-45

decisão transitada em julgado", conforme dados disponíveis no sistema de
controle de protocolo do Ministério da Economia (COMPROT)
Ainda de acordo com dados do COMPROT, o processo em comento foi
encaminhado para o Arquivo Geral da Superintendência Regional de
Administração do antigo Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais
(SAMF-MG), em 20/07/2010 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Belo Horizonte, MG.
Vale registrar que se trata de processo físico (em papel), não digitalizado, e que o
conhecimento de seu teor requer solicitação de providências operacionais à
unidade de origem, julgadas dispensáveis no curso do presente trabalho
considerando tratar o citado processo de "crédito de terceiro", cuja utilização em
compensações não é autorizada pela legislação em vigor, conforme redação do
artigo 74, parágrafo 12o, inciso II, alínea (a), da Lei no 9.430, de 27/12/1996, e do
artigo 75, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17/07/2017, abaixo
transcritos.
Reitero o exposto no voto condutor da decisão recorrida:
Ainda que a declaração de compensação tenha sido transmitida por terceiros,
com procuração outorgada pelo contribuinte, permanece o dolo da impugnante,
uma vez que agiu conscientemente ao celebrar contrato com terceiros, em busca
do propósito de diferir o pagamento de tributos, ou mesmo evitá-lo, na medida
em que a análise da declaração de compensação na forma eletrônica seria apenas
uma possibilidade, dentro dos 5 (cinco) anos subseqüentes, após o que, ocorreria
a homologação tácita da compensação.
Por todo o exposto, verifica-se que a tentativa de compensar débito
próprio com crédito fictício (no caso de terceiros) enquadra-se
perfeitamente na hipótese de compensação não declarada, ensejando a
multa isolada de que trata o § 4o do art. 18 da L. 10.833/03.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720005/2020-45

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 120
DF CARF MF
Original